Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. ATUALIZAÇÃO NÃO REALIZADA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Consoante a reiterada jurisprudência assente desta e. Corte, tratando-se de pessoa jurídica cuja sede se encontre em condomínio edilício, deve ser considerada válida a citação via postal recebida por pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio, sem nenhuma ressalva, com fundamento no art. 248, §§2o e 4o, do CPC.

2. Constitui obrigação das pessoas jurídicas manter atualizados os respectivos cadastros perante os órgãos competentes, inclusive quando encerradas as suas atividades, para evitar o envio de correspondências e cobranças a endereço incorreto.

3. No caso, ao não realizar a atualização do seu endereço junto aos órgãos competentes, considera-se realizada a citação no endereço que constava na base cadastral da Receita Federal.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.